Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004820-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIO JORGE MAGALHAES - CPF: 177.089.661-91 (RECORRENTE), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004820-27.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mario Jorge Magalhães

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. SAQUES QUE FORAM TRANSFERIDOS POR MEIO TED PARA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização desta prova, pois além das assinaturas serem idênticas ás demais existentes nos autos, os contratos foram acompanhados por documentos pessoais do autor, bem como transferências de valores para conta corrente de sua titularidade, razão pela qual não acolho a preliminar.

2.
Em relação a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Também não acolho esta preliminar.

3. Quanto à alegação de que o Autor não solicitou empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, verifico que a reclamada acostou aos autos Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, Cédula de crédito bancário, Proposta de adesão a seguro prestamista, sendo que todos estes contratos estão assinados, além da carteira de motorista, declaração de residência, faturas e comprovantes de TED nos valores de R$ 3.995,80, R$ 1.038,72 e R$ 528,44.

4. Em que pese o Recorrente afirme terminantemente não ter assinado os contratos, não soube explicar como os valores objeto dos contratos foram creditados em sua conta corrente, muito menos trouxe os extratos da respectiva conta para provar a possível ausência dos depósitos, ou ainda boletim de ocorrência comunicando perda de documentos. P
ortanto, diante do vasto conteúdo probatório, considero legítima a contratação, sendo que o recorrente não faz jus à restituição do valor pago a este título, e, nem em existência de ilegalidade, tampouco em indenização a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, tendo em vista que na petição inicial afirmou que
“nunca sequer adentrou dentro de uma de suas agências, quiçá firmara tal contrato”
, mas em contestação o banco comprovou a contratação nos termos descontados em seu holerite, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe acrescentar que no tocante a alegação de que os descontos são “ad eternum” e que os juros são exorbitantes, caso
o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, por já ter sido condenada em primeiro grau, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021